Tribunal: STF
Processo: ARE 1544322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 147) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 97):  



    ‘’EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – PROPOSITURA EM FACE DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE PASSIVA. 1.Execução Fiscal objetivando a cobrança de IPTU/ TCDL dos anos de 2015 a 2018. 2. Alegação de que o imóvel pertence ao terceiro interessado desde 2012. Partilha homologada em 2017, com registro no RGI realizado em 2021. 3. O contribuinte do imposto pode ser o proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título ( art. 34, CTN), cabendo à municipalidade escolher em face de quem demandar. No caso, observou-se a propriedade constante na certidão de ônus reais, tendo a ação sido proposta posteriormente ao falecimento do proprietário, em face do respectivo espólio. 4. A regra geral estabelece que a transferência do imóvel apenas ocorre com o registro do título translativo no cartório de imóveis (art. 1.245, do CC). No caso, incide a regra do art. 1.784, do C.C. 5.Em sendo a constituição do débito anterior ao registro do formal de partilha, correta a propositura da demanda em face do espólio, a fim de evitar a prescrição do crédito tributário. 6.Sentença extintiva com base na impossibilidade de alteração do polo passivo quando o executado falecer antes do crédito tributário. Propositura da demanda em face do espólio que autoriza a reforma da decisão. 7.Provimento do recurso’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 119).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 127), a parte recorrente alega violação ao artigo 100 da Constituição Federal. Aduz ser pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Pública Indireta, e ter sofrido constrição em seu patrimônio, por dívida de particular, anterior proprietário, sem que tenha havido o redirecionamento da execução ou a substituição do polo passivo e que, em se tratando de ente público, dever-se-ia aplicar o rito dos precatórios.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por entender que o recorrente deixou de impugnar o fundamento central adotado pelo Colegiado para concluir pelo prosseguimento da execução fiscal, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF (e-doc n° 138). 



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘’Trata-se de execução fiscal proposta em dezembro de 2019, em face de Espólio de Luiz Guilherme de Araújo e Souza, para a cobrança de débito de IPTU/TCDL dos anos de 2015 a 2018, no valor de R$ 7.825,74, à época da distribuição da ação. 



    A citação foi determinada em 19.12.2019 e o AR foi recebido em 06.01.2020, no endereço objeto dos tributos. 



    A penhora foi realizada em 20.03.2021, sendo expedido edital para intimação do ato e do prazo para oferecimento de embargos à execução. 



    O terceiro interessado opôs embargos do devedor ( 0068462- 35.2022.8.19.0001), que foram reconhecidos nos autos da Execução Fiscal e extintos por falta de interesse de agir. Referida sentença transitou em julgado em 24.08.2022. 



    A questão refere-se à legitimidade passiva do devedor Espólio de Luiz Guilherme de Araújo e Souza, para responder pelo débito tributário dos anos de 2015 a 2018.



    Impõe-se observar que em 16.12.2020, foi negado provimento ao apelo interposto pelo Município, no processo 0377192-69.2016.8.19.0001, mantendo-se a sentença que declarava a ilegitimidade passiva de Luiz Guilherme Araújo para responder pelo débito de IPTU de 2013 e 2014. 



    Nesses autos, a Fundação havia apresentado escritura de testamento público de 23.12.1999, mandado de imissão na posse expedido em 18.10.2011 e Termo de Transferência de Entrega do imóvel, ambos assinados pelo Espólio em 02.02.2012. Também foi apresentada sentença datada de 05.04.2017 homologando a partilha dos bens. 



    A Execução Fiscal foi extinta e o recurso interposto pelo Município versou unicamente sobre a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.



    Naquela decisão monocrática, datada de 16.12.2020, foi constatado que o contribuinte havia falecido em 2007, antes da propositura daquela ação e, mesmo sem que tivesse havido registro de transferência, a demanda foi proposta em 2016 de forma equivocada, porque teria que ser direcionada ao Espólio. 



    De fato, em 2019, antes mesmo de referidas decisões, o Município propôs nova demanda, por débitos posteriores (IPTU de 2015 a 2018), mas já em face do Espólio, o que não foi observado na sentença ora atacada. 



    Embora ciente de que o imóvel da Rua Redentor, nº 157 estivesse em processo de transferência para Fundação, a prenotação do Formal de Partilha na matrícula só foi realizada em 17.11.2021, posteriormente à propositura da presente demanda.



     Logo, no período de 2015 a 2018, ainda respondia pelo débito tributário o Espólio de Luiz Guilherme de Araújo e Souza.



     Veja-se que o contribuinte do imposto pode ser o proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título ( art. 34, CTN), podendo a Municipalidade fazer a escolha em face de quem propor a ação.



     Neste caso, considerou a propriedade que constava, até então, na certidão do Registro de Imóveis, como sendo de Luiz Guilherme Araújo e Souza, e não a posse da Fundação.



     Não é demais anotar que se aplica ao caso o art. 1.784, do Código Civil, valendo transcrever a nota de THEOTÔNIO NEGRÃO:



    (...)



    Dessa forma, a sentença encontra-se equivocada, visto que a ação foi proposta corretamente em face do espólio, evitando a prescrição do crédito tributário.’’



    Verifica-se que o Tribunal de origem, tão somente, determinou o prosseguimento da execução em face do espólio, não tendo as instâncias ordinárias discutido ou decidido pela possibilidade ou não de constrição do imóvel, cuja posse é exercida pelo recorrente.  



    Registra-se também que, na petição do apelo nobre, foi suscitada violação ao art. 100 da CF, nada sendo afirmado acerca das peculiaridades do caso. Inarredável, portanto, o óbice da Súmula n. 283/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1299914 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23-04-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1024527 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2017).



    Ademais, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil e o Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de afronta. Ausência de prequestionamento. Súmula 283/STF. Alegada violação do art. 5º, incisos XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Ofensa reflexa. Penhora. Precatório. Garantia do juízo. Afronta indireta. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 4. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Para acolher a pretensão da recorrente acerca da análise da nomeação à penhora de precatórios para fins de garantir o juízo, seria necessário o exame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 6 Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 7. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.052.827/SP-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 — grifo nosso).



    Por fim, ainda que esses óbices pudessem ser superados, esta Corte, no julgamento do Tema 355 da Repercussão Geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:



    “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente